Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731503-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eloi José Florese Valdelice Mendes Florese Agravado: Breno Assumpção Vaz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloi José Florese e por Valdelice Mendes Florese contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciaria de Brasília nos autos do processo no 0030753-43.2015.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator